Tribunal: STF
Processo: HC 222372
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra ato do Ministro Alexandre de Moraes, em favor de “todos os manifestantes presentes nas manifestações ordeiras e pacíficas organizadas por todo territórios nacional” que se preparam para o dia da Proclamação da República.



    Decido.



    Já realizada a comemoração em razão da Proclamação da República, há evidente perda do objeto, em razão da qual não conheço do presente habeas corpus.



    Ainda que subsistente o objeto, o habeas corpus é manifestamente inadmissível.



    O impetrante reitera os mesmos fundamentos constantes do HC 222.237, ao qual neguei seguimento ante a sua evidente inadmissibilidade.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 17.2.2016, nos autos do HC 105.959, reafirmou sua jurisprudência, em julgamento no qual fiquei vencido, no sentido de não ser cabível habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro da Corte, verbis:



    HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de ministro ou outro órgão fracionário da Corte. 2. Writ não conhecido. 



    Não bastasse, o impetrante, maneja o presente habeas corpus contra um ato que visa, exatamente, a garantir o direito de locomoção, a demonstrar sua integral impertinência.



    Não há, no ato impugnado, qualquer comando no sentido de impedir direito de reunião ou manifestação, mas de determinar a desobstrução de vias e locais públicos, com consequente aplicação de multa aos resistentes.



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Arquivem-se imediatamente os autos, independentemente de publicação.



    Dê-se ciência à PGR ao Ministro Alexandre de Moraes.



    Brasília, 24 de novembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente